Tribunal: TJDFT
Processo: 0714581-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714581-33.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARA LIVIA DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: TADEU TONOLI BRAGA, WARLEY VALERIO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Mara Livia de Oliveira Souza em face da r. sentença (ID 72825739), cujo teor transcreve-se a seguir, in verbis: “Trata-se de ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Tadeu Tonoli Braga em face de Warley Valerio da Silva e outros. O exequente, ID 232725602, requereu a desistência do feito. O executado, por sua vez, anuiu ao pedido de desistência e, na oportunidade, pleiteou a condenação do exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Verifico que este Juízo já havia declinado da competência para a Comarca de Luziânia/GO, de modo que não subsiste competência para análise do pedido de desistência ou das questões a ele correlatas. Assim, diante da incompetência deste Juízo, impõe-se o cancelamento da distribuição da presente execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Posto isso, cancelo a distribuição do feito. Preclusa a presente sentença, proceda-se à baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se" (ID 72825739) (grifos no original). Nas razões recursais (ID 72825741), a Apelante discorre a respeito da necessidade de arbitramento de honorários advocatícios, aduzindo, acerca das razões de reforma do decisum apelado, o seguinte: “A apelante, por intermédio da exceção de preexecutividade, compareceu espontaneamente aos autos e alegou matéria de ordem pública o que foi reconhecido pelo juiz da causa, porém deixou de arbitrar o pagamento dos honorários advocatícios. A fixação dos honorários de sucumbência em desfavor do exequente é possível quando a exceção de preexecutividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado como foi o caso dos autos. Na verdade, a decisão do ID 230111785 acolheu a exceção de preexecutividade determinando a exclusão da embargante do polo passivo da execução, nessa feita devida a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a decisão possui natureza extintiva e acarreta aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência. A apelante compareceu de forma espontânea ao processo, hipótese prevista em lei, art. 239, p. 1o do CPC e apresentou defesa na modalidade exceção de preexecutividade, eis que não é parte legitima para figurar no polo passivo da execução, não firmou qualquer acordo com o executado, assim como os cheques por ela emitidos estão fulminados pela prescrição. Assim, houve trabalho efetivo do causídico e o fato de o apelante, após verificar o equívoco, desistir do prosseguimento do feito não diminui ou exclui o direito do advogado em receber seus justos honorários. A partir do ingresso do réu na lide, não há, doravante, mais espaço para o cancelamento da distribuição e, por consequência, da incidência de seus efeitos. Assim nobres julgadores, apesar de ter julgado extinto o processo sem resolução de mérito – pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo -, deverá ser arbitrado ao exequente/apelado o pagamento dos honorários advocatícios. (...) Conforme estabelece o art. 90, caput, do CPC, a parte que requer a desistência da ação chama para si o ônus de arcar, tanto com as despesas do processo, quanto com os honorários advocatícios de sucumbência. Diante do pedido de desistência da exequente/apelada, como havia questão de mérito a ser examinada, cabia ao juiz da causa, após anuência da executada/apelante, homologar a desistência nos termos do artigo 485, VIII do CPC ou remeter o feito ao juízo competente para fazê-lo, mas não cancelar a distribuição”. De maneira sucessiva, defende a nulidade da sentença, sob o fundamento de que, uma vez que as custas foram recolhidas pelo Exequente, não há falar em cancelamento da distribuição, razão pela qual o decisum deve ser cassado. Observa-se, portanto, que a Recorrente busca, com a interposição desta Apelação, a fixação de honorários de sucumbência em razão da apresentação da exceção de pré-executividade por intermédio do seu patrono constituído nos autos, o que teria resultado na exclusão dela do polo passivo da Execução de Título Extrajudicial. Em outra vertente, defende fazer jus ao arbitramento da verba, em virtude do requerimento de desistência da ação, formulado pelo Exequente. Analisado o caderno processual, verifica-se que o ora Apelado moveu Execução de Título Extrajudicial em face de Warley Valério da Silva e Mara Livia de Oliveira Souza, ora Apelante, buscando a satisfação de um crédito no importe de R$ 275.053,88 (duzentos e setenta e cinco mil cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos) (ID 72825714). As custas foram recolhidas (ID 72825724). A Apelada compareceu espontaneamente ao processo e apresentou exceção de pré-executividade, na qual defendeu, em síntese, a incompetência do juízo e sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, “tendo em vista que nunca firmou qualquer termo de confissão de dívida com o apelado” (ID 72825741 – pág. 2). Na decisão proferida ao ID 72825728, o d. Juízo a quo determinou a emenda da inicial, com a exclusão da Apelante, “uma vez que não assinou o título executivo, tendo nele figurado apenas como cônjuge do primeiro executado”. Em face do referido decisum, a Apelante opôs embargos de declaração (ID 72825729), no qual requereu o arbitramento de honorários advocatícios. Sobreveio decisão na qual o Juízo de origem reconsiderou aquela proferida ao ID 72825728, em virtude de erro material, e declinou da competência em favor da Comarca de Luziânia/GO, domicílio do Executado Warley Valerio da Silva (ID 72825734). Na sequência, o Exequente apresentou petição, desistindo da ação (ID 72825736), requerimento com o qual anuiu a Recorrente em peça apresentada ao ID 72825737. Após, foi proferida a sentença impugnada neste Apelo, na qual restou consignado, reitere-se, que o d. Juízo “já havia declinado da competência para a Comarca de Luziânia/GO, de modo que não subsiste competência para análise do pedido de desistência ou das questões a ele correlatas”. Com efeito, a decisão que determinou a emenda à inicial, que supostamente teria excluído a Apelante do polo passivo da execução foi reconsiderada, de modo que não subsistiria fundamento para o pleito de fixação de honorários. Quanto à mesma pretensão, dessa vez com alicerce no pedido de desistência, constata-se que ele não pode ser analisado pelo d. Juízo a quo, diante da incompetência já declarada na decisão de ID 72825734. De outro lado, ainda que se considere a existência de error in procedendo na origem, consistente no cancelamento da distribuição mesmo após o recolhimento das custas, não se vislumbra, à primeira vista, a utilidade do provimento do recurso. Isso porque o Exequente noticia a distribuição de nova execução perante a 2a Vara Cível da Comarca de Luziânia/GO (Processo no 5426294-30.2025.8.09.0100) (ID 72825746), razão pela qual a eventual remessa destes autos ao mencionado juízo não teria como consequência imediata a análise do pedido de desistência e os efeitos dele decorrentes. Como se sabe, o interesse processual está associado à utilidade e necessidade da prestação jurisdicional que se pretende obter. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, à Apelante para que se manifeste a respeito da possível ausência de interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator